Tribunal: TJES
Processo: 5006419-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006419-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES registrado(a) civilmente como IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES
AGRAVADO: NATALINO FERNANDES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVISÃO E ALIENAÇÃO DE BENS
–
OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM –
TUTELA LIMINAR – REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Havendo
necessidade de melhor elucidação de fatos mediante o aprofundamento da instrução probatória, forçoso concluir pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela
provisória de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006419-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES

AGRAVADO: NATALINO FERNANDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de divisão de bens c/c alienação dos bens e tutela de urgência” nº 0008527-36.2019.8.08.0014, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em se tratando da concessão da tutela provisória de urgência antecipada devem ser observados certos requisitos, quais sejam,
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
(
periculum in mora
).

Quanto a probabilidade do direito, tem-se que o juiz não precisa estar convencido de que o requerente tem o direito concreto para a concessão da tutela satisfativa ou cautelar, sendo necessário apenas o direito aparente, provável e plausível. No caso em comento, verifica-se a probabilidade do direito do requerente, vez que conforme sentença proferida na ação de divórcio sob o nº0016483-45.2015.8.08.0014 o processo fora julgado parcialmente procedente decretando a divisão igualitária do direito de posse sobre o imóvel, contudo verifico ser utilizado de forma exclusiva pela parte requerida.

Por outro lado, o perigo de dano é aparente, já que a requerente comprovadamente hipossuficiente vem se despendendo financeiramente, sem a utilização dos os bens já partilhados.

Pela fundamentação em questão, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300
caput
e §3º do Código de Processo Civil,
pelo que

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para arbitrar ALUGUEL, pela ocupação exclusiva pela requerida do imóvel, pertencente a ambas as partes em R$300,00 (trezentos reais) por mês, a contar da CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, o qual deverá ser reajustado anualmente pelo imóvel do IGPM ou outro índice que vier substituir o IGPM, até final decisão da lide. O

pagamento deverá ser feito mediante depósito em conta bancária a ser informada pela parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A decisão liminar id 1913002, ao deliberar acerca do pedido de efeito suspensivo, bem apreciou, nesta sede de cognição, as questões fáticas e jurídicas pertinentes à apreciação da tutela de urgência provisória.

Consoante cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil
” (REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021).

In casu
, verifica-se da sentença proferida nos autos de ação de divórcio litigioso nº 0016483-45.2015.8.08.0014, haver sido determinada a “divisão igualitária dos direitos de posse sobre a parte cabível ao requerido do imóvel descrito na folha 43, resguardados eventuais direitos de terceiros” (id 1861163 – fl. 33).

Nesse contexto, alega o Agravado, na petição inicial da ação judicial de origem, que o imóvel em questão é “ocupado exclusivamente pela requerida” (id 1861163 – fl. 04), sendo composto por imóvel residencial e ponto comercial, o que levou o magistrado
a quo
a estabelecer o valor do aluguel pelo uso exclusivo do bem em R$ 300,00 (trezentos reais).

Todavia, do que se pode extrair dos autos, o segundo pavimento do imóvel foi alienado ao filho das partes, na forma do “recibo particular de compra e venda de imóvel” constante do id 1861548 (fl. 02), documento este que conta com a assinatura das partes, qualificadas como vendedoras.

Ademais, consta da manifestação do Agravado que o terceiro pavimento também teria sido alienado ao filho das partes, restando a controvérsia acerca da ocupação exclusiva limitada ao primeiro pavimento, no qual haveria um ponto comercial.

Denota-se, ainda, que o ponto comercial a que alude o Agravado não se encontra em funcionamento, consoante fotos anexadas aos autos, não havendo prova – ao menos neste incipiente momento processual – de que seja possível auferir renda com sua exploração (do ponto comercial).

Portanto, a situação fática subjacente à lide, ao menos à primeira vista, diverge da alegação que subsidiou o deferimento da tutela provisória de urgência, de modo que, embora não se olvide acerca da possibilidade de fixação de aluguel por uso exclusivo de bem, afigura-se prudente aguardar a instrução probatória processual para a reapreciação da questão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a indeferir a tutela provisória de urgência postulada pelo Agravado na ação judicial de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.